Tribunal: TJSP
Processo: 1003163-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenizações aos segurados - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Preliminares arguidas em contrarrazões rejeitadas - Ônus da autora de provar que os

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenizações aos segurados - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Preliminares arguidas em contrarrazões rejeitadas - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudos unilaterais - Nexo de causalidade não comprovado - Desinteresse na produção de prova pericial - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000243448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003163-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AGF BRASIL
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o Juiz que a ele dava provimento. Em julgamento ampliado, o 4o e o 5o
Juízes negaram provimento à apelação, acompanhando o Juiz Relator. Vencido o
3o Juiz que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, JAYME DE OLIVEIRA
E FABIO TABOSA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15.729
APELAÇÃO No 1003163-98.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (26a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede -
Pagamento de indenizações aos segurados - Ação de regresso da
seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora
de energia elétrica - Sentença de improcedência - Apelo da autora -
Preliminares arguidas em contrarrazões rejeitadas - Ônus da autora
de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede
elétrica - Laudos unilaterais - Nexo de causalidade não comprovado -
Desinteresse na produção de prova pericial - Recurso desprovido
A sentença de fls. 272/275, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta pela apelante, condenando-a ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 277/284) alegando, em síntese, que
“realizou todos os procedimentos nos termos da legislação, sendo que os documentos denominados
laudos técnicos provaram o dano e a causa, documentos estes, que foram elaborados pela recorrente ou
por empresa contratada pela recorrente, mas sim, se trata de empresas distintas de vínculo com a
autora, conforme livre escolha do segurado em sua cidade, ou seja, não existe nenhuma relação com a
recorrente. Então chegamos a pensar Eméritos Julgadores, o porquê não acreditar em tais pessoas que
emitiram os laudos para o segurado da autora (sem falar na regulação de sinistro), e acreditar nas telas
de computadores da recorrida, que com certeza é muito frágil e gera uma insegurança, já que pode ser
alterada da forma que melhor satisfazer os interesses da recorrida. Desta forma, temos nos autos, a
causa do dano, pois notamos que se trata de laudos técnicos produzido por empresas de confiança da
parte segurada, como dito, e não da recorrente, pois existe a livre escolha. Assim, após os pagamentos
realizados, entendemos, que os bens indicados pela recorrente, tenham suportados danos provenientes
de energia de fora para dentro do imóvel, já que profissional da área emitiu laudo neste sentido”.
Afirma que “a defesa não contestou os danos em si, nos equipamentos, mas falta de
responsabilidade por acreditar não ter ocorrido nenhuma variação no dia dos fatos, falta de nexo
causal, como podemos verificar nos autos, tanto que não foi impugnado especificamente os laudos
técnicos. Pelo que notamos nos autos, não se trata de unilateralidade os documentos juntados pela
apelante, pois a mesma apenas ressarciu danos constatados por profissional do setor elétrico, não foi a
autora que produziu a decisão sobre o equipamento elétrico. Vale salientar que a presente demanda se
trata de ação regressiva, direito securitário, onde é regulamentado dentre outras, pela SUSEP, sendo
que na ocasião em que ocorrer um dano ao segurado, este assiste o direito de escolher o profissional
para a reparação, não se obrigando a fazê-lo naquela que apresente menor orçamento, portanto,
necessariamente, o segurado não precisa procurar o local mais em conta para reparação ou orçamento
mais barato para a seguradora, ou ter que negociar com o terceiro supostamente causador, antes de
acionar o seguro, mas sim, procurar assistência especifica”. Ressalta que “não há o que se falar
em outras provas, e também em perícia ou oitiva de testemunhas, sendo desnecessária tal realização”.
O recurso foi regularmente processado e respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 288/305).
É o relatório.
As preliminares arguidas em contrarrazões ficam
rejeitadas uma vez que, ao contrário do que ali se afirma, a petição inicial
está regularmente instruída, pois indica com precisão os danos sofridos
pelos segurados e as indenizações pagas pela seguradora, o que é suficiente
para a propositura da ação de regresso.
A par disso, diante do pagamento das indenizações
securitárias, a autora se sub-rogou nos direitos dos segurados, o que
configura o interesse processual na busca do ressarcimento pleiteado.
Ao contrário do que sustenta a apelada, inexiste
previsão legal que imponha a necessidade de prévio requerimento
administrativo e de recusa ao pagamento para que o indivíduo persiga a
satisfação do direito que entende lhe assistir.
A ausência do requerimento e da recusa não impede que
a parte busque a tutela jurisdicional.
Tais exigências são juridicamente inadmissíveis e
conspiram contra o preceito constitucional segundo o qual nenhuma lesão
ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário
(Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV).
Por sua vez, induvidosa a legitimidade passiva da
apelada, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica
na região em que localizados os imóveis dos segurados, ao que se
acrescenta que eventual ausência de comprovação do dano envolve o
mérito da ação, levando à improcedência do pedido.
No mérito, o apelo não comporta acolhimento.
A apelante propôs a presente ação visando ao
ressarcimento de indenizações pagas por força de contratos de seguro
celebrados com Carlos Roberto Regattieri, Parque Franca Garden, Natalia
Trevisan Garcia, Emmanuel Carlos Ferreira Vieira, J V N Lazaro ME e
José Carlos Pereira, alegando que nos dias 26 de novembro de 2017, 2 de
outubro de 2017, 25 de outubro de 2017, 2 de novembro de 2017, 2 de
janeiro de 2018 e 4 de janeiro de 2018, respectivamente, em razão de “danos
elétricos”, vários equipamentos eletroeletrônicos dos segurados foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificados, dando ensejo ao pagamento das indenizações securitárias.
Afirma que os danos foram provocados por falha na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e que pretende
reaver a quantia referente às indenizações pagas aos segurados, em razão
da responsabilidade objetiva da ré, no valor total de R$ 18.680,59.
A ré apresentou contestação (fls. 162/194) arguindo
preliminares de inépcia da inicial, de falta de interesse de agir, de
ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo. No mérito, sustentou a
inexistência de sua responsabilidade e que “a seguradora ao realizar os procedimentos
quanto a regularização do sinistro, não ficou na posse de nenhum dos objetos supostamente danificados,
visto que sequer apresentou em juízo os mesmos. Ora, a partir do momento em que está cobrando a
requerida indenização pelo suposto dano, é certo que deveria ter tido um comportamento de manter a
guarda dos aparelhos, até porque no caso em tela necessitaria de perícia para demonstrar tal
comprovação, visto que negar a perícia seria praticamente impedir qualquer prova sobre o seu direito,
algo que não é do afeto do nosso sistema processual. Sendo assim, ao se desfazer do objeto, a
seguradora impediu que esta companhia ré exercitasse o contraditório, prejudicando sua legitima
expectativa de poder testar os aparelhos, não podendo, desta feita ser admitido o laudo acostado pela
seguradora, por se trata de prova produzida de forma unilateral”.
A sentença foi de improcedência ao fundamento de que
“a Autora tenha trazido pareceres de empresas contratadas para regulação dos sinistros, era direito da
Ré apresentar contraprova, consistente na perícia dos aparelhos. Como os aparelhos não foram
preservados e já decorreu um largo tempo desde os sinistros, a Ré ficou impossibilitada de exercer seu
direito. Se a Autora, ao não preservar os aparelhos e permitir à Ré a contraprova, deve arcar com o
ônus disso. Em outros termos: sem a possibilidade de contraprova, resta dúvida sobre a causa do dano,
e essa dúvida milita contra a Autora, por ter a mesma obstado o direito de a Ré de contraprovar”.
Ainda que se apliquem ao caso as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, descabe falar em inversão do ônus da
prova uma vez que a autora não é hipossuficiente sob o enfoque
econômico.
Muito embora nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal a responsabilidade da concessionária de serviço de
fornecimento de energia elétrica seja objetiva e independa da
demonstração de culpa, cabia à autora a demonstração do evento danoso,
do nexo de causalidade e do dano.
A autora, porém, não se desincumbiu do ônus de provar
que os danos sofridos pelos segurados decorreram de “danos elétricos”, a
caracterizar a responsabilidade da apelada, não sendo suficientes os
documentos unilaterais de técnicos em reparos de equipamentos juntados
pela própria seguradora (fls. 51, 65, 79, 100/104, 125 e 140), considerando
que sequer informam qual a análise feita para se concluir que os danos
foram causados por “descarga elétrica” ou “oscilações elétricas” ou “sobrecarga elétrica”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou “surto de tensão”.
Importante mencionar ainda que a apelante mostrou
desinteresse na produção de prova pericial ao afirmar que “não há o que se falar
em perícia ou mesmo em vários orçamentos, pois já houve a regulação de sinistro nos termos da
legislação” (fl. 242).
Além disso, afirmou que “não fica com equipamentos danificados,
já que se trata de sucata, sem valor comercial, tendo inclusive, local para lixo eletrônico, onde as
próprias elétricas recolhem aparelhos sucatas, componentes irrecuperáveis, para que não fiquem no
meio ambiente, portanto, não há o que se falar em salvado a ser compensado ou devolvido”, o que
impossibilita a realização da prova pericial.
Assim, ausente prova de que os danos causados nos
aparelhos têm relação com a prestação de serviços pela ré, não se
desincumbiu a autora do ônus de provar o nexo de causalidade entre o
evento danoso e os danos nos aparelhos, o que subtrai o dever de indenizar.
Nesse sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal:
RECURSO
-
APELAÇÃO
CÍVEL
-
FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA -
MATÉRIA PRELIMINAR. Falta de fundamentação, em afronta ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não configuração.
Fundamentação sucinta, porém suficiente, com as referências que se
impunham à hipótese. Preliminar repelida. RECURSO - APELAÇÃO
CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO
REGRESSIVA
-
MÉRITO.
Ação
regressiva
da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade,
"in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido
(25a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1008747-54.2016.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Marcondes
D'Angelo,
10.11.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA Ação regressiva por ressarcimento de danos Seguradora
sub-rogada Fundamento em descarga elétrica no imóvel segurado
Ação desacolhida prova unilateral - Vistoria, administrativa ou
judicial, sob o crivo do contraditório, não realizada Ônus probatório
não satisfeito quanto ao liame causal entre o prejuízo verificado e ato
imputável à concessionária Sentença mantida Recurso improvido
(32a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1064427-58.2015.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Caio
Marcelo
Mendes
de
Oliveira, 10.11.2016)
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada
descarga elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por ação da
seguradora, que não preservou os equipamentos danificados.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Não pode a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de serviço público ser responsabilizada sem que
evidenciado o nexo de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso da ré provido e prejudicado o da autora (36a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1006011-63.2016.8.26.0100,
Relator
Desembargador Milton Carvalho, 22.09.2016)
Diante desse cenário, é de rigor a ratificação integral da
sentença.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica
majorada a verba honorária devida ao advogado da apelada, de 10% (dez
por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1003163-98.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Agf Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 2142
O posicionamento adotado no V. Acórdão reflete o entendimento da
douta maioria desta C. Câmara, no sentido de negar provimento ao recurso da
concessionária, mantida a r. sentença. Contudo, minha posição pessoal inclina-se para
resultado diverso.
Cuida-se de ação regressiva promovida por seguradora em face de
concessionária de energia elétrica, julgada improcedente por entender o ilustre
magistrado estar ausente a comprovação quanto a origem do dano e o nexo de
causalidade entre o fato e o dano alegado, afastando-se a responsabilidade da
concessionária de restituir o montante pleiteado na inicial.
Constata-se dos autos ter a seguradora apresentado apólices dos contratos
celebrados com os segurados (fls. 38/39, 57/60, 72/73, 95/97 e 118/121) e recibos dos
valores correspondentes aos pagamentos de indenização aos segurados: Carlos Alberto
Rigattieri, no valor de R$ 4.445, 01 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e
um centavos fls. 40); Parque Franca Garden, no valor de R$ 2.597,00 (dois mil,
quinhentos e noventa e sete reais fls. 61); Natália Trevisan Garcia, no valor de R$
3.397,58 ( três mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos fls. 99);
e JVN Lázaro ME, no valor de R$ 2.575,00 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais
fls. 267) e Emmanuel Carlos Ferreira Vieira, no valor de R$ 4.369,00 (quatro mil,
trezentos e sessenta e nove reais fls. 99), de modo a sub-rogar-se nos direitos que
competiam ao seu segurado contra o causador do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante é concessionária de serviço público e, nessa condição,
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, na forma do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Logo, por se tratar de seguradora sub-rogada nos direitos dos
consumidores segurados, a responsabilidade objetiva da concessionária encontra
respaldo igualmente no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nessa linha de raciocínio, com o pagamento, a seguradora sub-rogou-se
nos direitos de seus segurados consumidores tomadores do serviço de fornecimento de
energia elétrica à luz do disposto no artigo 786 do Código Civil, de modo a
beneficiar-se do regime jurídico (normas de direito material e processual) aplicável
originariamente ao segurado, nos termos do artigo 349 do mesmo diploma legal.:
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Segundo a doutrina:
A sub-rogação legal é aquela que se realiza por força tão só da lei. Não pode por isso
resultar senão daqueles casos expressa e legalmente previstos, todos dominados por
essa idéia fundamental: presume a lei, em todas aquelas hipóteses por ela
estabelecidas, que o solvens não pagaria se não tivesse beneficiado com a sub-
rogação, pelo que ela simplifica as relações jurídicas. A sub-rogação legal opera-se,
deste modo, de pleno direito e sem uma forma especial. (LOPES, Miguel Maria de
Serpa. Curso de Direito Civil: vol. II: Obrigações em geral. 6a Ed., Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1995, p. 211).
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE
DANOS.
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme
demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os
fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em
recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.
2. Quanto à alegada violação dos arts. 17 do CPC e 2o do CDC, verifica-se que o
conteúdo normativo dos dispositivos invocados no apelo nobre não foi apreciado pelo
Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual
omissão. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e
356/STF).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "com o
advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos
direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se
incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado
diploma." Precedentes.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de verificar a
presença, ou não, dos requisitos ensejadores do dever de indenização e das hipóteses
excludentes de responsabilidade, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demanda, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
AREsp 1326602/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
07/02/2019, DJe 19/02/2019).
Ademais, conforme o enunciado n. 188 da Súmula do STF: O segurador
tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.
Portanto, se na relação jurídica entre concessionária fornecedora de
energia elétrica e usuário tomador do referido serviço aplica-se a regra da inversão do
ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e, na sub-rogação, a
seguradora se beneficia do regime jurídico aplicável ao sub-rogado, consequentemente
estende-se a referida regra de inversão do ônus da prova à seguradora, ora apelada.
Não se pode olvidar, em se tratando de responsabilidade objetiva, que,
para caracterização do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o dano alegado, sem necessidade de se perquirir sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de culpa, sendo esse o entendimento da Corte Superior: "A responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço de energia
elétrica é objetiva (AgRg no ARESP 318.307/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
05/03/2014). (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.337.558-GO, Rel. Min. Raul Araújo, j.
07/02/2019).
No caso dos autos, a inicial veio acompanhada de documentos aptos a
demonstrar a existência das avarias indicadas e o nexo de causalidade entre ditas avarias
e a ocorrência de oscilações na rede elétrica.
Constata-se dos laudos técnicos e orçamentos (fls. 51, 65, 79/80, 125),
além dos documentos de aviso e regulação do sinistro (fls. 53, 66, 91 e 126/134), a
comprovação da ocorrência dos danos alegados, pois tais elementos documentam de
forma suficiente os prejuízos causados por descarga elétrica, desnecessária a realização
de prova técnica em juízo.
Ressalte-se, todavia, que a considerar o contexto probatório necessário ao
ressarcimento dos danos, quanto ao segurado Emanuel Carlos Vieira Ferreira, constata-
se a inexistência de laudo, pois houve a juntada apenas da vistoria da seguradora,
restando ausente prova mínima da ocorrência de dano por responsabilidade da ré.
Ainda, por se tratar de avarias em equipamento cujo uso cotidiano impõe
o reparo em pouco tempo após o sinistro, entendo pela impossibilidade de se exigir a
realização de perícia técnica judicial. Por outro lado, as alegações da concessionária não
se mostraram aptas a infirmar a eficácia probatória dos documentos juntados com a peça
vestibular, tampouco induzem dúvida quanto à efetiva ocorrência dos danos e o nexo
causal com as oscilações da rede elétrica.
Outrossim, não se desincumbiu a ré do ônus de comprovar qualquer
evidência capaz de configurar excludente de sua responsabilidade pelos apontados
danos, os quais decorreram da oscilação de energia, conforme constatado, e constituem
evento previsível e integrante da esfera de risco da atividade desenvolvida pela
concessionária.
E não obstante a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o
procedimento administrativo a ser seguido pelo consumidor com a finalidade de
solicitar o ressarcimento de danos elétricos, a ausência do prévio requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo não impede o ajuizamento da ação.
Destarte, a concessionária deve responder em regresso pela indenização
paga aos segurados pela apelante, cujo ressarcimento se comprovou sendo evidente o
dever de indenizar a autora pelo dano material pretendido, nos mencionados valores de
R$4.445, 01 (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e um centavos fls. 40),
R$2.597,00 (dois mil quinhentos e noventa e sete reais fls. 61), R$3.397,58 (três mil
trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos fls. 99) e no valor de
R$2.575,00 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais fls. 267).
Por derradeiro, a correção monetária incide da data do desembolso, nos
termos do enunciado 43 da Súmula do STJ, e os juros moratórios legais fluem desde a
citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil porque se trata de relação
contratual e não extracontratual.
Portanto, no meu sentir, restaram configurados o dano e o nexo causal, de
modo que a ré deve responder em regresso pela indenização paga aos segurados.
Assim, pelo meu voto, dava provimento, em parte, ao recurso de
apelação para julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando-se a ré ao
pagamento dos valores apontados na inicial, para os quais houve a efetiva comprovação
da ocorrência de dano sob responsabilidade da ré, nos termos da fundamentação ora
exposta. Invertida a sucumbência, pois a autora decaiu em parte mínima.
JAYME DE OLIVEIRA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
103BFEC9
7
11
Declarações de
Votos
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
104365C1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003163-98.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.